Tribunal: TJSP
Processo: 1008322-19.2018.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
SEGURO SAÚDE – Plano Individual – Contrato antigo não adaptado – Aplicação do CDC – Impugnação aos índices de reajuste por faixa etária – Aplicação do REsp. Repetitivo n. 1.568.244-RJ – Inexistência de previsão dos índices de reajustes de forma clara e adequada – Nulidade – Violação ao princípio da boa-fé objetiva, que veda índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em

Ementa:
SEGURO SAÚDE – Plano Individual – Contrato antigo não adaptado – Aplicação do CDC – Impugnação aos índices de reajuste por faixa etária – Aplicação do REsp. Repetitivo n. 1.568.244-RJ – Inexistência de previsão dos índices de reajustes de forma clara e adequada – Nulidade – Violação ao princípio da boa-fé objetiva, que veda índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o segurado - Restituição do que foi pago a maior a partir dos 66 anos, observada a prescrição trienal – Recurso desprovido.